Tribunal: TJMT
Processo: 1024305-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA. – ME, Em Recuperação Judicia, com fundamento no art. 102, inc. III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 83602997):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – POSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES E OMISSÕES NOS BALANÇOS PATRIMONIAIS, FLUXO DE CAIXA E PROJEÇÃO DE FATURAMENTO – NECESSIDADE DE O JUÍZO DE ORIGEM DETERMINAR A MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I - A intenção do legislador é proporcionar ao julgador mecanismos que impeçam as partes de utilizarem o processo com objetivos espúrios, especialmente ao consagrar no art. 5o do CPC o princípio da boa-fé objetiva.
II - No caso concreto, a discussão transpõe o cumprimento ou não dos requisitos do art. 51 da Lei 11.101/2005, pois envolve a afirmação de uso indevido da lide em vista de supostos atos fraudulentos ou simulados.
III - Por consequência, era atribuição do magistrado ao menos determinar que o administrador judicial verificasse esses argumentos, sobretudo porque este último tem a responsabilidade de “fornecer com presteza todas as informações pedidas pelos credores interessados, exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações e apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor” (art. 22, I, letras b e d, e inciso II, letra c, da Lei n. 11.101/2005).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 91668493).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, que “o decisum proferido em sede de Embargos de Declaração afrontou diretamente o posicionamento do Colendo STJ, eis, que ao rejeitar os Aclaratórios, a Excelentíssima Desembargadora Serly Marcondes não respeitou a legislação processual que diz respeito à coisa julgada, à preclusão e à normativa infraconstitucional contida na lei recuperacional, negando vigência aos artigos 278, 502, 505, 506, 507, correspondente à preclusão e a coisa julgada material e 1.022 do Código de Processo Civil, relativo a decisão que deveria ser modificada e artigo 51-A, §5° da Lei n° 11.101/2005, relativo a permissão legal de se realizar apenas uma análise formal e não material dos documentos apresentado pela Recuperanda, ora Recorrente”.(sic.)
Com essas considerações, requer que seja concedido o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente caso e, no mérito, “seja a decisão recorrida reformada para determinar a preclusão ocorrida ante as irresignações trazidas pelo Recorrido, em consequência do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 1012010-81.2020.8.11.0000, oportunidade que a instituição financeira podia ter alegado todas as defesas pertinentes, nos termos do artigo 507 do CPC”.(sic.)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 94964472 e 94993950.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “ao “perigo do dano”, este é aquele que demonstra o risco iminente encarado pelos Recorrentes, que poderão lograr imenso prejuízo, o que colocará em risco toda a atividade desenvolvida, bem como o futuro do processo recuperacional, acaso não seja respeitado o que a norma preconizada no artigo 51-A, §5° e 6° da LRF”.(sic.)
Ademais, o recorrente também não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, no acórdão impugnado restou consignado que “muito tempo depois do deferimento do processamento da recuperação judicial e à vista de toda prova documental produzida, o agravante apresentou objeção à recuperação judicial, porém, de forma extemporânea, em clara situação de preclusão”.(sic.)
Além de que “possível concluir que o presente recurso desafia questão claramente preclusa, não havendo qualquer margem para rediscussão do deferimento do processamento da recuperação judicial, o qual encontra-se em vias de realização da assembleia geral de credores”. (sic.)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça